Tribunal: TJES
Processo: 5009879-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009879-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LINDOVAL PEREIRA DIAS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009879-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINDOVAL PEREIRA DIAS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG98918

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LINDOVAL PEREIRA DIAS
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente encontrava-se em liberdade, sendo a prisão decretada unicamente em razão de sentença condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando a pendência de julgamento do recurso de apelação, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática
dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado à pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ainda, o magistrado de primeira instância determinou na sentença condenatória a execução provisória da pena.

Assim como já explicitado em sede de liminar, o
artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pelo “pacote anticrime”, determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Reitero também que
filio-me ao entendimento atual do excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena, em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento:
“
A pris
ã
o de r
é
u condenado por decis
ã
o do Tribunal do J
ú
ri, ainda que sujeita a recurso, n
ã
o viola o princ
í
pio constitucional da presun
çã
o de inoc
ê
ncia ou n
ã
o-culpabilidade”.

(STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda, ressalto que o Plenário do e. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar, assim como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, que o Conselho de Sentença consiste em “
imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa
”, a qual, por sua vez, deriva do
parágrafo único, do
artigo primeiro, da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Assim, não vislumbro ilegalidade na r. Sentença, que determinou a segregação imediata do Apelante.

Ante o exposto, e com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

29 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.
A execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, eis que amparada pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.